Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721514-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE NUNES DE MELO AGRAVADO: DOMINGOS NUNES DOURADO D E S P A C H O Vistos. Etc. Esclareça a parte agravante a justificativa para o pedido de penhora sobre os rendimentos do cônjuge do executado, considerando que, em princípio, o cônjuge não figura como parte nos autos. Ressalta-se, ainda, a possibilidade de não conhecimento do recurso, nessa parte, em razão da ilegitimidade passiva, uma vez que, salvo disposição legal específica, o cônjuge não responde diretamente pelas obrigações do executado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator